Tribunal: TJSP
Processo: 0027569-78.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r Municipal n. 799, de 22 de março de 2019, da Estância de Atibaia. A Ação Civil Pública trata de 383 (trezentos e oitenta e três cargos criados pela Lei Complementar Municipal no 799/2019. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em face da Prefeitura da Estância de Atibaia, requerendo a declaração de nulidade das portarias de nomeação, editadas antes ou no curso da ação, para preenchimento dos cargos em comissão aludidos na exordial, com determinação de exoneração definitiva dos seus ocupantes.
Nessa ação originária, o Ministério Público, em síntese, compreendeu que "os vícios encontrados radicam na própria lei criadora dos postos, Lei Municipal n. 799, de 22 de março de 2019, anexo I - doc.1, e podem ser assim resumidos: (1) ausência de nível superior de escolaridade como requisito objetivo para preenchimento; (2) atribuições incompatíveis com comissionamento por representarem tarefas operacionais, técnicas, burocráticas e profissionais".
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2018376-05.2020.8.26.0000, o Colendo Órgão Especial, por Acórdão datado de 12 de agosto de 2020, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito, Assessor da Ouvidoria Geral do Município, Assessor da Secretaria de Administração, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura, Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da Secretaria de Esportes e Lazer, Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de Governo, Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de Obras Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças, Assessor da Secretaria de Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da Secretaria de Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços, Assessor da Secretaria de Turismo, Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania, Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso, Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente, Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico, Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Assessor da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal, Coordenador Especial de Emprego e Renda, Coordenador Especial do Idoso, Coordenador Especial do Meio Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial de Solidariedade, Coordenador Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Diretor de Departamento, Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de Departamento de Execução Fiscal, Diretor de Departamento Contencioso, Gerente de Divisão e Ouvidor da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei Complementar no 799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia.
Dessa forma, no que diz respeito aos cargos sobreditos, a presente arguição de inconstitucionalidade não deve ser conhecida.
Resta, dessa forma, na presente arguição de inconstitucionalidade, a análise da Lei Complementar Municipal no 799/2019, quanto aos cargos de Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador Especial de Relações Institucionais (1 cargo).
AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA – Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V, da Constituição Bandeirante - A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra geral e seu preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário, ingresso por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado "Tema" com propositura clara e abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, com relação aos cargos de Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito, Assessor da Ouvidoria Geral do Município, Assessor da Secretaria de Administração, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura, Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da Secretaria de Esportes e Lazer, Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de Governo, Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de Obras Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças, Assessor da Secretaria de Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da Secretaria de Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços, Assessor da Secretaria de Turismo, Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania, Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso, Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente, Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico, Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Assessor da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal, Coordenador Especial de Emprego e Renda, Coordenador Especial do Idoso, Coordenador Especial do Meio Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial de Solidariedade, Coordenador Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Diretor de Departamento, Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de Departamento de Execução Fiscal, Diretor de Departamento Contencioso, Gerente de Divisão e Ouvidor da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei Complementar no 799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia. No mais, ACOLHO PARCIALMENTE A ARGUIÇÃO, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Complementar no 799/2019, da Estância de Atibaia, na parte que cria os cargos de Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador Especial de Relações Institucionais (1 cargo), determinando a remessa dos autos à C. Câmara suscitante para concluir o julgamento do recurso de apelação sobrestado.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0027569-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar Municipal n. 799, de 22 de março de 2019, da Estância de Atibaia. A Ação Civil Pública trata de 383 (trezentos e oitenta e três cargos criados pela Lei Complementar Municipal no 799/2019. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em face da Prefeitura da Estância de Atibaia, requerendo a declaração de nulidade

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar Municipal n. 799, de 22 de março de 2019, da Estância de Atibaia. A Ação Civil Pública trata de 383 (trezentos e oitenta e três cargos criados pela Lei Complementar Municipal no 799/2019. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em face da Prefeitura da Estância de Atibaia, requerendo a declaração de nulidade das portarias de nomeação, editadas antes ou no curso da ação, para preenchimento dos cargos em comissão aludidos na exordial, com determinação de exoneração definitiva dos seus ocupantes.
Nessa ação originária, o Ministério Público, em síntese, compreendeu que "os vícios encontrados radicam na própria lei criadora dos postos, Lei Municipal n. 799, de 22 de março de 2019, anexo I - doc.1, e podem ser assim resumidos: (1) ausência de nível superior de escolaridade como requisito objetivo para preenchimento; (2) atribuições incompatíveis com comissionamento por representarem tarefas operacionais, técnicas, burocráticas e profissionais".
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2018376-05.2020.8.26.0000, o Colendo Órgão Especial, por Acórdão datado de 12 de agosto de 2020, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito, Assessor da Ouvidoria Geral do Município, Assessor da Secretaria de Administração, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura, Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da Secretaria de Esportes e Lazer, Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de Governo, Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de Obras Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças, Assessor da Secretaria de Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da Secretaria de Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços, Assessor da Secretaria de Turismo, Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania, Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso, Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente, Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico, Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Assessor da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal, Coordenador Especial de Emprego e Renda, Coordenador Especial do Idoso, Coordenador Especial do Meio Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial de Solidariedade, Coordenador Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Diretor de Departamento, Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de Departamento de Execução Fiscal, Diretor de Departamento Contencioso, Gerente de Divisão e Ouvidor da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei Complementar no 799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia.
Dessa forma, no que diz respeito aos cargos sobreditos, a presente arguição de inconstitucionalidade não deve ser conhecida.
Resta, dessa forma, na presente arguição de inconstitucionalidade, a análise da Lei Complementar Municipal no 799/2019, quanto aos cargos de Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador Especial de Relações Institucionais (1 cargo).
AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA – Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V, da Constituição Bandeirante - A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra geral e seu preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário, ingresso por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado "Tema" com propositura clara e abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, com relação aos cargos de Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito, Assessor da Ouvidoria Geral do Município, Assessor da Secretaria de Administração, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura, Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da Secretaria de Esportes e Lazer, Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de Governo, Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de Obras Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças, Assessor da Secretaria de Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da Secretaria de Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços, Assessor da Secretaria de Turismo, Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania, Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso, Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente, Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico, Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Assessor da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal, Coordenador Especial de Emprego e Renda, Coordenador Especial do Idoso, Coordenador Especial do Meio Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial de Solidariedade, Coordenador Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Diretor de Departamento, Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de Departamento de Execução Fiscal, Diretor de Departamento Contencioso, Gerente de Divisão e Ouvidor da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei Complementar no 799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia. No mais, ACOLHO PARCIALMENTE A ARGUIÇÃO, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Complementar no 799/2019, da Estância de Atibaia, na parte que cria os cargos de Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador Especial de Relações Institucionais (1 cargo), determinando a remessa dos autos à C. Câmara suscitante para concluir o julgamento do recurso de apelação sobrestado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia,
em que é suscitante 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE A ARGUIÇÃO,
NA PARTE CONHECIDA. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTÔNIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27082
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE no 0027569-78.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
SUSCITANTE: 1a Câmara de Direito Público
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
Complementar Municipal n. 799, de 22 de março de 2019,
da Estância de Atibaia. A Ação Civil Pública trata de 383
(trezentos e oitenta e três cargos criados pela Lei
Complementar Municipal no 799/2019. Na origem, trata-se
de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em
face da Prefeitura da Estância de Atibaia, requerendo a
declaração de nulidade das portarias de nomeação, editadas
antes ou no curso da ação, para preenchimento dos cargos
em comissão aludidos na exordial, com determinação de
exoneração definitiva dos seus ocupantes.
Nessa ação originária, o Ministério Público, em síntese,
compreendeu que “os vícios encontrados radicam na
própria lei criadora dos postos, Lei Municipal n. 799, de 22
de março de 2019, anexo I - doc.1, e podem ser assim
resumidos: (1) ausência de nível superior de escolaridade
como
requisito
objetivo
para
preenchimento;
(2)
atribuições incompatíveis com comissionamento por
representarem tarefas operacionais, técnicas, burocráticas e
profissionais”.
Na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2018376-05.2020.8.26.0000, o Colendo Órgão Especial,
por Acórdão datado de 12 de agosto de 2020, julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das
expressões Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do
Gabinete do Vice-Prefeito, Assessor da Ouvidoria Geral do
Município, Assessor da Secretaria de Administração,
Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria
de Cultura, Assessor da Secretaria de Comunicação,
Assessor da Secretaria de Esportes e Lazer, Assessor da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da
Secretaria de Governo, Assessor da Secretaria de
Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor da
Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor
da Secretaria de Obras Públicas, Assessor da Secretaria de
Planejamento e Finanças, Assessor da Secretaria de
Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde,
Assessor da Secretaria de Segurança Pública, Assessor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Secretaria de Serviços, Assessor da Secretaria de Turismo,
Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania,
Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa
Animal, Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e
Renda, Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso,
Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente,
Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor
da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico,
Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa
Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações
Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de
Solidariedade, Assessor da Coordenadoria Especial de
Tecnologia
da
Informação
e
Telecomunicações,
Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal,
Coordenador Especial de Emprego e Renda, Coordenador
Especial do Idoso, Coordenador Especial do Meio
Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador
Especial de Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial
de Solidariedade, Coordenador Especial de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações, Diretor de Departamento,
Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de
Departamento
de
Execução
Fiscal,
Diretor
de
Departamento Contencioso, Gerente de Divisão e Ouvidor
da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei Complementar no
799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia.
Dessa forma, no que diz respeito aos cargos sobreditos, a
presente arguição de inconstitucionalidade não deve ser
conhecida. Resta, dessa forma, na presente arguição de
inconstitucionalidade, a análise da Lei Complementar
Municipal no 799/2019, quanto aos cargos de Assessor
Executivo do Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor
Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe
de Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador
Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de
Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador
Especial de Relações Institucionais (1 cargo).
AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA
Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas -
Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V,
da Constituição Bandeirante - A interpretação, in casu, não
precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será
lícita a criação de cargos em comissão caso estes se
destinem
às
atribuições
de
direção,
chefia
e
assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público
como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso
II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita
a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial
confiança e ausente a função de direção, chefia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra
geral e seu preenchimento, por imposição constitucional,
será feito por funcionário, ingresso por meio de concurso
público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com
repercussão geral, tornado “Tema” com propositura clara e
abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte
tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir
e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DA
PRESENTE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, com relação aos cargos de
Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do
Vice-Prefeito, Assessor da Ouvidoria Geral do Município,
Assessor da Secretaria de Administração, Assessor da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assessor da
Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura,
Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da
Secretaria de Esportes e Lazer, Assessor da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, Assessor da
Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de
Governo, Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da
Secretaria de Justiça, Assessor da Secretaria de Mobilidade
e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de Obras
Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e
Finanças, Assessor da Secretaria de Recursos Humanos,
Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da Secretaria de
Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços,
Assessor
da
Secretaria
de
Turismo,
Assessor
da
Coordenadoria Especial de Cidadania, Assessor da
Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal,
Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda,
Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso, Assessor da
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente, Assessor da
Coordenadoria
Especial
da
Mulher,
Assessor
da
Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa
Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações
Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de
Solidariedade, Assessor da Coordenadoria Especial de
Tecnologia
da
Informação
e
Telecomunicações,
Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal,
Coordenador Especial de Emprego e Renda, Coordenador
Especial do Idoso, Coordenador Especial do Meio
Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador
Especial de Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial
de Solidariedade, Coordenador Especial de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações, Diretor de Departamento,
Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de
Departamento
de
Execução
Fiscal,
Diretor
de
Departamento Contencioso, Gerente de Divisão e Ouvidor
da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei Complementar no
799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia. No
mais, ACOLHO PARCIALMENTE A ARGUIÇÃO, para
declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei
Complementar no 799/2019, da Estância de Atibaia, na
parte que cria os cargos de Assessor Executivo do Gabinete
do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do
Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria
(19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo),
Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1
cargo), e Coordenador Especial de Relações Institucionais
(1 cargo), determinando a remessa dos autos à C. Câmara
suscitante para concluir o julgamento do recurso de
apelação sobrestado.
Cuida-se de arguição de inconstitucionalidade, suscitada pela
Colenda 1a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sede da
Apelação Cível no 1003255-38.2019.8.26.0048, a fim de dirimir questão acerca
da inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 799, de 22 de
março de 2019, da Estancia de Atibaia, no que se refere ao seu anexo I, ao
indicar como cargos de livre provimento aqueles apontados na inicial da ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face
do Município de Atibaia, diante da cláusula de reserva de plenário.
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Público, em face da Prefeitura da Estância de Atibaia, requerendo a declaração
de nulidade das portarias de nomeação, editadas antes ou no curso da ação,
para preenchimento dos cargos em comissão aludidos na exordial, com
determinação de exoneração definitiva dos seus ocupantes.
Nessa ação originária, o Ministério Público, em síntese,
compreendeu que “os vícios encontrados radicam na própria lei criadora dos
postos, Lei Municipal n. 799, de 22 de março de 2019, anexo I - doc.1, e podem ser
assim resumidos: (1) ausência de nível superior de escolaridade como requisito
objetivo
para
preenchimento;
(2)
atribuições
incompatíveis
com
comissionamento por representarem tarefas operacionais, técnicas, burocráticas
e profissionais”.
A Ação Civil Pública trata de 383 (trezentos e oitenta e três
cargos criados pela Lei Complementar Municipal no 799/2019, quais sejam:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por sentença datada de 02 de outubro de 2019 (fls. 2068/2082),
proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Atibaia, a ação
foi julgada improcedente.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação,
que foi distribuído à 1a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
que, por acórdão datado de 10 de junho de 2020, suscitaram incidente de
arguição de inconstitucionalidade e determinaram a remessa dos autos a este
Colendo Órgão Especial (fls. 2249/2255).
Regularmente processado, manifestou-se a Procuradoria-Geral
de Justiça (fls. 2267/2278).
É o relatório.
Inicialmente, há que se ressaltar que a DD. Procuradoria-
Geral de Justiça ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, tendo como
objeto a Lei Complementar Municipal no 799/2019, da Estância de
Atibaia, cujos autos foram distribuídos a este Colendo Órgão Especial sob
no 2018376-05.2020.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade sobredita, o Colendo
Órgão Especial, por Acórdão datado de 12 de agosto de 2020, julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões
Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito,
Assessor da Ouvidoria Geral do Município, Assessor da Secretaria de
Administração, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura,
Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da Secretaria de Esportes e
Lazer, Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de Governo,
Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor
da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de
Obras Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças, Assessor da
Secretaria de Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da
Secretaria de Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços, Assessor
da Secretaria de Turismo, Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania,
Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, Assessor da
Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, Assessor da Coordenadoria
Especial do Idoso, Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente,
Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor da Coordenadoria
Especial de Planejamento Estratégico, Assessor da Coordenadoria Especial de
Proteção e Defesa Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações
Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Assessor
da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações,
Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal, Coordenador Especial de
Emprego e Renda, Coordenador Especial do Idoso, Coordenador Especial do
Meio Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador Especial de
Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial de Solidariedade, Coordenador
Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Diretor de
Departamento, Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de
Departamento de Execução Fiscal, Diretor de Departamento Contencioso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Gerente de Divisão e Ouvidor da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei
Complementar no 799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia.
Dessa forma, no que diz respeito aos cargos sobreditos, a
presente arguição de inconstitucionalidade não deve ser conhecida.
Isso porque, já tendo sido apreciada a matéria perante este
Colendo Órgão Especial, necessária a aplicação do disposto pelo parágrafo
único, do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Os órgãos
fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou
do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
Nesse sentido, aliás, já decidiu recentemente este Órgão Especial,
nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no
0010814-76.2020.8.26.0000, julgado em 24 de junho de 2020, de relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Elcio Trujillo.
Resta,
dessa
forma,
na
presente
arguição
de
inconstitucionalidade, a análise da Lei Complementar Municipal no 799/2019,
quanto aos cargos de Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito ( 4
cargos), Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe
de Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania
(1 cargo), Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1 cargo), e
Coordenador Especial de Relações Institucionais (1 cargo).
Pois bem.
O Anexo I, da Lei Complementar no 799/2019, da Estância de
Atibaia, com relação aos cargos supramencionados, prevê as seguintes
atribuições:
Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito 4 cargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
10
assessorar,
desenvolver,
apoiar
e
monitorar
o
planejamento e a gestão estratégica das políticas de
governo; promover estudos e ações específicas visando a
modernização e o aperfeiçoamento institucional, apoiar a
implementação de projetos com objetivo de otimizar a
utilização de recursos humanos físicos e materiais do
órgão; preparar e colecionar dados para subsidiar a
tomada de decisão; pesquisar, analisar, planejar e propor
a implantação de serviços dentro da sua área de atuação;
orientar demais servidores do Gabinete do Prefeito, Vice-
Prefeito e Chefia de Gabinete no desempenho de suas
atividades;
transmitir,
controlar
e
garantir
o
cumprimento das ordens dos superiores no nível de sua
competência.
Assessor executivo do Gabinete do Vice-Prefeito 2 cargos
assessorar,
desenvolver,
apoiar
e
monitorar
o
planejamento e a gestão estratégica das políticas de
governo; promover estudos ações específicas visando a
modernização e aperfeiçoamento institucional e apoiar a
implementação de projetos com objetivo de otimizar a
utilização de recursos humanos físicos e materiais do
Órgão; preparar e colecionar dados para subsidiar a
tomada de decisão; pesquisar, analisar, planejar e propor
a implantação de serviços dentro da sua área de atuação;
orientar demais servidores do Gabinete do Prefeito, Vice-
Prefeito e Chefia de Gabinete no desempenho de suas
atividades;
transmitir,
controlar
e
garantir
o
cumprimento das ordens dos superiores no nível de sua
competência.
Chefe de Gabinete de Secretaria 19 cargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Coordenador Especial de Cidadania 1 cargo
coordenar todos os serviços relativos à Coordenadoria
Especial de Cidadania; atuar na resolução pacífica de
conflitos e no combate à impunidade, na facilitação do
acesso dos cidadãos à justiça e à documentação civil
básica, na construção plena e na defesa dos direitos
humanos; formular estratégias e instrumentos capazes
de tornar efetivos os direitos individuais e coletivos
previstos na Constituição Federal e nas convenções e
tratados
internacionais
ratificados
pelo
Governo
Brasileiro; formular a política municipal de garantia aos
direitos da cidadania; desenvolver e implementar
projetos da cidadania; representar o Município junto a
órgãos e entidades relacionadas à sua área de atuação;
formular, acompanhar, sugerir e implementar políticas
afirmativas no Município de Atibaia voltadas ao
atendimento de demandas específicas dos diversos
setores sociais, em especial das minorias, da juventude,
da população negra, da mulher, do idoso e do portador
de necessidade especial; elaborar e executar programas e
projetos para suprir as necessidades específicas dos
segmentos
da
sociedade;
desenvolver
estudos
e
diagnósticos sobre políticas afirmativas no âmbito
municipal; articular, promover e executar programas,
mediante Termo de Convênio ou Termo de Cooperação,
com
organismos
municipais,
regionais,
estaduais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
12
nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados
à implementação de políticas afirmativas; propor e
elaborar programas municipais de caráter afirmativo
visando à construção da igualdade de gênero, etnia,
idade, crença e outros, nas diferentes políticas e ações do
governo municipal; sugerir as condições gerais que
orientem
as
propostas
orçamentárias,
programas,
campanhas, projetos e atividades a serem desenvolvidas
pela assessoria; assessorar o Executivo em matérias
relacionadas
a
políticas
afirmativas;
organizar
a
coordenadoria, efetuando despachos em documentos,
recebendo e expedindo correspondências, tais como
ofícios e convites; apresentar relatórios periódicos e
oportunos ao Gabinete do Prefeito sobre o desempenho
da Coordenadoria e de suas Unidades Administrativas
subordinadas; executar quaisquer outras atividades
correlatas à sua função, determinadas pelo superior
imediato.
Coordenador Especial de Planejamento Estratégico - 1 cargo
coordenar as áreas de planejamento e acompanhamento
de programas e projetos do Poder Executivo; auxiliar e
fiscalizar as metas fixadas em contratos de gestão
celebrados pela Administração Municipal; planejar,
implantar e coordenar as políticas de sistematização de
informação; coordenar o desenvolvimento das diretrizes
a serem obedecidas e os objetivos a serem alcançados
pela Coordenadoria; estabelecer planos e programas a
serem desenvolvidos pela Coordenadoria, submetendo-
os à aprovação do Secretário; estabelecer e coordenar os
planos e programas a serem seguidos por sua Unidade
subordinadas;
apresentar
relatórios
periódicos
e
oportunos ao Gabinete do Prefeito, sobre o desempenho
de sua coordenadoria e de sua unidade subordinada;
executar quaisquer outras atividades correlatas à sua
função, determinadas pelo superior imediato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Coordenador Especial de Relações Institucionais - 1 cargo
coordenar todos os serviços relativos à Coordenadoria
Especial de Assuntos Institucionais; contribuir para a
adequada condução do relacionamento do Governo
Municipal com os demais entes da federação, bem como
com a iniciativa privada; auxiliar o Chefe do Poder
Executivo Municipal na solução ou prevenção de
problemas nas diversas áreas da Administração que
dependam do relacionamento do Governo Municipal com
outras organizações e com setores da sociedade; propor
diretrizes ao Governo Municipal e implementar ações
com vista ao aprimoramento da atuação de cada órgão;
formular uma política de relações institucionais para o
Município de Atibaia, atuando com as Secretarias,
detectando
oportunidades
de
desenvolvimento
e
cooperação; apoiar iniciativas da sociedade civil
destinadas a aprimorar as ações governamentais;
promover a conscientização dos diversos setores da
sociedade sobre a realidade de uma administração
municipal, de suas necessidades e potencialidades;
representar o Município junto a órgãos e entidades
relacionadas à sua área de atuação; organizar a
coordenadoria, efetuando despachos em documentos,
recebendo e expedindo correspondências, tais como
ofícios e convites; apresentar relatórios periódicos e
oportunos ao Gabinete do Prefeito sobre o desempenho
da Coordenadoria e de suas Unidades Administrativas
subordinadas; executar quaisquer outras atividades
correlatas à sua função, determinadas pelo superior
imediato.
A presente arguição de inconstitucionalidade aborda, então, seis
cargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Alegou o suscitante possível afronta ao artigo 37 da Constituição
Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será
convocado
com
prioridade
sobre
novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na
carreira;
V
-
as
funções
de
confiança,
exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
15
atribuições
de
direção,
chefia
e
assessoramento;

Esses princípios estão previstos, ainda, na Constituição
Bandeirante:
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia, em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão, declarado em
lei, de livre nomeação e exoneração;
V

as
funções
de
confiança,
exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento.
A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente
gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se
destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que
também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). As razões implícitas para
tanto, que margeiam a opção pela meritocracia que emana do Concurso
Público, acabam apenas por tangenciar a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não
deve ser interpretado de modo expansivo. Melhor elucida a hipótese presente a
sempre esclarecedora manifestação da doutrina :
“O que se afirma, em apertada síntese, é que a
ressalva consignada na segunda parte do artigo 37,
II, da Carga Magna tem aplicação restrita a
situações em que se observe, de forma irrefragável, a
necessidade de vínculo de confiança entre o titular de
cargo político e aquele nomeado para desempenhar
cargo de provimento em comissão subalterno
àquele”.1
A necessidade do liame firmado pela confiança é também exposta
por José Afonso da Silva :
“Independem de concurso as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração (art. 37, II). Justifica-se a exceção,
porquanto tais cargos devem ser providos por
pessoas de confiança da autoridade a que são
imediatamente subordinadas”.2
Da exposição doutrinária conclui-se que, ausente a necessária
relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e
assessoramento, o cargo em questão há de seguir a regra geral e seu
preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário,
ingresso por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com
repercussão geral, tornado “Tema” com propositura clara e abrangente. Trata-
se do Tema 1010, que carrega a seguinte tese:
1 ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2005. P. 331
2 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 23a Edição. São
Paulo: Malheiros, 2004. P. 661.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
17
a) A criação de cargos em comissão somente se
justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de servidores
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem
estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria
lei que os instituir.
É bem verdade que há de ser levada em consideração a
autonomia municipal, segundo a qual se assegura à municipalidade a
possiblidade de auto-organização.
Entretanto, a referida autonomia não é irrestrita. Ao revés, o ente
federado há de observar os preceitos constitucionais ao fazê-lo, como
estabelece, explicitamente, o artigo 144, da Constituição do Estado de São
Paulo:
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão
por
Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.
Em outras palavras, a capacidade de auto-organização municipal
encontra seus limites na Lex maior e a ela há de se adequar. Nesse sentido já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
18
manifestou este Colendo Órgão julgador:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Pretensão que envolve os cargos em comissão
denominados "Assessor de Imprensa", "Assessor
Técnico", "Procurador Geral Autárquico", "Oficial de
Gabinete
N I", "Oficial de Gabinete
N II",
inseridas nos Anexos I e III da Lei no 9.895, de 28 de
dezembro de 2011, bem como a expressão
"Assessor Jurídico" prevista nos arts. 1o, II, e 2o,
"caput", e nos Anexos I e II, da Lei no 11.318, de 04
de maio de 2016, todas do Município de Sorocaba
Incidência do princípio da legalidade
Definição
legal das atribuições que permite a análise da
regularidade da organização do quadro pessoal da
Administração e do enquadramento da função na
exceção de provimento em comissão Exigência,
para afastar a regra do concurso público, de que
haja desempenho de atividades de direção,
chefia e assessoramento, com essencial vínculo
de confiança
Nomenclaturas que não são
suficientes para configurar os requisitos da
comissão, os quais devem ser analisados pela
natureza do trabalho efetivamente exercido, o
que deve estar previamente instituído na
legislação e não pode ser de caráter geral,
técnico e burocrático
Descrição genérica que
é incapaz de configurar a possibilidade da
exceção do cargo em comissão
Exercício de
funções ligadas à advocacia pública que faz parte de
cargo de caráter permanente, com atribuições
essenciais, que pertence àqueles que tenham sido
admitidos no funcionalismo através de concurso
público
Configuração de inconstitucionalidade,
cuja declaração se faz com modulação de efeitos,
devendo a sua eficácia ter início em 120 dias,
contados desta decisão Ação procedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
19
2142131-71.2017.8.26.0000; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
Firmadas essas premissas, passa-se à análise dos cargos, com
vistas a determinar se suas atribuições demandam o liame de confiança
supramencionado, ou se consistem, basicamente, em atividades técnicas ou
burocráticas.
Com relação aos cargos de Assessor Executivo do Gabinete do
Prefeito e de Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito, não vislumbro
exceções à regra.
Por primeiro, há que se frisar que se trata de 04 cargos de
Assessor Executivo do Prefeito e de mais 02 cargos de Assessor Executivo do
Vice-Prefeito.
Como se vislumbra das atribuições destes cargos, já expostas no
presente voto, muito embora entre as atribuições do cargo haja menções em
assessorar, desenvolver, apoiar e monitorar o planejamento e a gestão
estratégica das políticas de governo, in casu, o “assessoramento” é empregado
no sentido de auxílio, tanto que também se faz menção em apoio e
monitoramento dentre as atribuições, o que não terá a força necessária para
afastar o presente cargo da regra geral do concurso público.
Ademais, as atribuições previstas para este cargo trazem também
bastante carga de generalidade, tais como “transmitir, controlar e garantir o
cumprimento das ordens dos superiores no nível de sua competência”.
Nota-se, portanto, que as atribuições, quando examinadas em
conjunto, expõem cargo que carece de função de direção, chefia e
assessoramento.
Para estes cargos não se exige dos nomeados estrita afinidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
20
de princípios e ideologias com o agente nomeante.
Tanto é assim que o Assessor Executivo do Prefeito tem a
incumbência de, também, orientar os servidores do Gabinete do Prefeito, do
Vice-Prefeito e da Chefia do Gabinete; assim como o Assessor Executivo do Vice-
Prefeito, igualmente, tem a incumbência de orientar os servidores do Gabinete
do Prefeito, do Vice-Prefeito e da Chefia do Gabinete, o que, aliado ao número
de cargos (total de seis), acaba por demonstrar a desnecessidade da estrita
afinidade de princípios e ideologias com o agente nomeante.
Nesse sentido:
“Ora, exige-se de todo servidor público, como é
cediço, probidade e honestidade. O trabalhador
público deve ser, de um modo geral, confiável. Por
essa razão o Direito considera que os atos por ele
praticados são dotados de presunção de veracidade e
de legitimidade. Sendo assim, por que razão o
Assistente de Governo precisaria de especial
confiança por parte do seu superior para que
pudesse 'acompanhar o desenvolvimento de projetos
de estruturação e reorganização dos serviços'?”
“O mesmo raciocínio aplica-se aos demais cargos
elencados neste item, que também deixam de
observar as condições impostas constitucionalmente
para a excepcional ocorrência do provimento em
confiança.”
(grifei

ADIn
no
2141103-
97.2019.8.26.0000
v.u. j. de 12.02.20
Rel. Des.
MOACIR PERES).
Não bastasse, é certo que a simples inserção de expressão que
atribua ao cargo a função de direção ou assessoria não é suficiente para
caracterizar o cargo em análise como de livre provimento em comissão.
De outra banda, mais nítida ainda se mostra a desnecessidade em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
21
nomear servidores em comissão para o preenchimento dos cargos de Chefe de
Gabinete de Secretaria (19 cargos), Coordenador Especial de Cidadania (1
cargo), Coordenador Especial de Planejamento Estratégico (1 cargo), e
Coordenador Especial de Relações Institucionais (1 cargo).
Como dito, para o exercício de cargos em comissão é
imprescindível a função de direção, chefia e assessoramento.
Nesse sentido já se manifestou este Colendo Órgão Especial:
“A criação de cargos de provimento em comissão
não pode, repita-se, ser desarrazoada, artificial,
abusiva ou desproporcional, devendo, pois, nos
termos do artigo 37, incisos II e V, da
Constituição Federal, e do artigo 115, incisos II e
V,
da
Constituição
Estadual,
ater-se
às
atribuições de assessoramento, chefia e direção
para as quais se empenhe relação de confiança,
vedado o desempenho de atividades meramente
burocráticas.
Assim, pouco importa a denominação; necessária é a
análise de sua natureza excepcional, bem como do
plexo de atribuições das funções estabelecidas. Nesse
sentido: AgRg no RE no 693.714, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11.09.12 e ADI no 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
14.04.11.
(...)
Com efeito, há de se ter em mente que as regras
permissivas de ocupação de cargo público sem prévio
concurso são excepcionais, e, portanto, devem ser
interpretadas restritivamente. Para tanto, não basta
que o cargo criado se denomine “diretor”, “chefe” ou
“assessor”, mas sim que haja descrição das tarefas
inerentes a cada cargo e que elas se mostrem
compatíveis com as funções de direção, chefia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
22
assessoramento para as quais se empenhe relação de
confiança. Nesse sentido: RE 806436 AgR Primeira
Turma - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 17.09.2014.” (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2116194-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
Como se vislumbra das atribuições destes cargos, há também
menções em assessoramento, porém, clara se mostra que essa terminologia é
utilizada no sentido de auxílio e apoio.
Não se verifica, ainda, qualquer poder decisório dos servidores
ocupantes desses cargos, limitando-se suas atribuições ao cumprimento de
ordens dos superiores.
Como já afirmado, exige-se de todo servidor público probidade,
honestidade e confiabilidade.
Não bastasse, é certo que a simples inserção de expressão que
atribua ao cargo a função de direção ou assessoria não é suficiente para
caracterizar o cargo em análise como de livre provimento em comissão.
Ressalta-se, ademais, que não há qualquer margem de
discricionariedade na tomada de decisões por parte dos ocupantes destes
cargos.
Trata-se, no conjunto de atribuições, de funções burocráticas
e técnico-administrativas em suas áreas de atuação.
Não se esquece, ainda, que são atribuições demasiadamente
genéricas.
Dessa forma, os cargos comissionados destacados no Anexo I, da
Lei Complementar no 799/2019, da Estância de Atibaia (Assessor Executivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
23
do Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do
Vice-Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria (19 cargos),
Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de
Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador Especial de Relações
Institucionais (1 cargo), são incompatíveis com a ordem constitucional
vigente, em especial com os artigos 111, 115, II e V, da Constituição do Estado
de São Paulo, que reproduzem o art. 37, “caput”, II e V, da Constituição Federal,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Estadual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, com relação aos cargos de
Assessor do Gabinete do Prefeito, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito,
Assessor da Ouvidoria Geral do Município, Assessor da Secretaria de
Administração, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Assessor da Secretaria de Educação, Assessor da Secretaria de Cultura,
Assessor da Secretaria de Comunicação, Assessor da Secretaria de Esportes e
Lazer, Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
Assessor da Secretaria de Agricultura, Assessor da Secretaria de Governo,
Assessor da Secretaria de Habitação, Assessor da Secretaria de Justiça, Assessor
da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Assessor da Secretaria de
Obras Públicas, Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças, Assessor da
Secretaria de Recursos Humanos, Assessor da Secretaria de Saúde, Assessor da
Secretaria de Segurança Pública, Assessor da Secretaria de Serviços, Assessor
da Secretaria de Turismo, Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania,
Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, Assessor da
Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, Assessor da Coordenadoria
Especial do Idoso, Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente,
Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher, Assessor da Coordenadoria
Especial de Planejamento Estratégico, Assessor da Coordenadoria Especial de
Proteção e Defesa Civil, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações
Institucionais, Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Assessor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0027569-78.2020.8.26.0000 -Voto no
24
da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações,
Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal, Coordenador Especial de
Emprego e Renda, Coordenador Especial do Idoso, Coordenador Especial do
Meio Ambiente, Coordenador Especial da Mulher, Coordenador Especial de
Proteção e Defesa Civil, Coordenador Especial de Solidariedade, Coordenador
Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, Diretor de
Departamento, Diretor de Departamento Consultoria Jurídica, Diretor de
Departamento de Execução Fiscal, Diretor de Departamento Contencioso,
Gerente de Divisão e Ouvidor da Saúde, contidas no Anexo I, da Lei
Complementar no 799, de 22 de março de 2019, do Município de Atibaia. No
mais, ACOLHO PARCIALMENTE A ARGUIÇÃO, para declarar a
inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Complementar no 799/2019, da
Estância de Atibaia, na parte que cria os cargos de Assessor Executivo do
Gabinete do Prefeito ( 4 cargos), Assessor Executivo do Gabinete do Vice-
Prefeito (2 cargos), Chefe de Gabinete de Secretaria (19 cargos),
Coordenador Especial de Cidadania (1 cargo), Coordenador Especial de
Planejamento Estratégico (1 cargo), e Coordenador Especial de Relações
Institucionais (1 cargo), determinando a remessa dos autos à C. Câmara
suscitante para concluir o julgamento do recurso de apelação sobrestado.
ALEX ZILENOVSKI
Relator